Tribunal: TJSP
Processo: 2055897-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de busca de informações bancárias através do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen. Cadastro criado com a finalidade de auxiliar as investigações criminais. Artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Situação em que não há indícios de prática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de busca de informações bancárias através do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen. Cadastro criado com a finalidade de auxiliar as investigações criminais. Artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Situação em que não há indícios de prática criminosa. Indeferimento mantido. Recurso não provido.